Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado[1], fora conferido prazo aos autores – Rodrigo Mendes de Freitas e Karla Kristhine Mendes – para emendarem a inicial, saneando os vícios que a maculavam, e evidenciarem sua situação financeira, de molde a ser apreendido se podem ser contemplados com a gratuidade de justiça que postularam ao aviarem a presente ação rescisória, deixando, fiados no benefício, de recolher o depósito premonitório correlato. Sucede que, devidamente intimados, manifestaram-se nos autos, formulando aditamento à inicial[2], sem, contudo, colacionarem acervo documental hábil a demonstrar que fazem jus à benesse, cingindo-se a coligir documentos pertinentes à Carteira de Trabalho Digital da autora[3] e extratos relacionados à conta bancária de titularidade dela mantido junto ao banco Nubank, correspondentes aos meses de abril[4], maio[5] e julho[6] do ano corrente, abstendo-se, outrossim, de apresentar quaisquer documentos referentes ao autor. Diante dessa situação, não podem os autores ser agraciados com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente podem ser agraciados com a salvaguarda se evidenciado que não estão em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, assino-lhes o derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para colacionarem documentos aptos a evidenciarem sua condição financeira atual, traduzido em comprovantes de rendimentos ou extrato da declaração de bens e renda, ou, alternativamente, promovam o preparo e o recolhimento do depósito premonitório sob pena de rejeição liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61741371 (fl. 58). [2] - ID Num. 62766755 (fls. 60/65). [3] - ID Num. 62766758 (fl. 66). [4] - ID Num. 62767560 (fls. 67/7) [5] - ID Num. 62767565 (fls. 73/83). [6] - ID Num. 62767563 (fl. 72).